Tribunal: TJSP
Processo: 2004862-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
BEM MÓVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA ANTECIPADA. PLEITO VOLTADO À IMPOSIÇÃO DA ORDEM DE CONCESSÃO DE UM CARRO RESERVA. AUSÊNCIA DE SUFICIENTE BASE PROBATÓRIA PARA IDENTIFICAR A PRESENÇA DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO AFIRMADO, A IMPOSSIBILITAR A CONCESSÃO. INDEFERIMENTO QUE PERSISTE. AGRAVO IMPROVIDO. O deferimento da tutela antecipada deve pressupor a

Ementa:
BEM MÓVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA ANTECIPADA. PLEITO VOLTADO À IMPOSIÇÃO DA ORDEM DE CONCESSÃO DE UM CARRO RESERVA. AUSÊNCIA DE SUFICIENTE BASE PROBATÓRIA PARA IDENTIFICAR A PRESENÇA DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO AFIRMADO, A IMPOSSIBILITAR A CONCESSÃO. INDEFERIMENTO QUE PERSISTE. AGRAVO IMPROVIDO. O deferimento da tutela antecipada deve pressupor a presença do risco de dano grave ou de difícil reparação e da probabilidade do direito afirmado. No caso, os elementos apresentados não se mostram suficientes para demonstrar a probabilidade do direito afirmado. Assim, faz-se necessária a colheita de melhores elementos para a formação de convicção, diante da controvérsia a respeito da matéria de fato que se estabeleceu com o contraditório.